Tribunal: TJDFT
Processo: 0042526-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão que a presente ação civil pública, aviada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência de Goiás e Tocantins em desfavor de Geap Autogestão em Saúde – processo digitalizado no 0007468-79.2015.8.07.0014 -, transitara em apenso, diante do vínculo enlaçando as ações, aos processos, agora também digitalizados, que transitam sob os seguintes números: 0033540-50.2012.8.07.0001, 0033539-65.2012.8.07.0001, 0033543-05.2012.8.07.0001 e 0031838-69.2012.8.07.0001[1]. As ações, em número de 05, transitam em conjunto e foram resolvidas por uma única sentença, tendo em vista o vínculo de dependência e conexão que as enlaçara. A seu turno, no âmbito das ações houvera a interposição de vários agravos[2], que, de seu turno, foram originariamente distribuídos à egrégia 3a Turma Cível. Com efeito, conquanto a certidão do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância tenha sugerido a subsistência de prevenção deste relator[3], proveniente do julgamento do agravo de instrumento n. 2012 00 2 024774-6, manejado no trânsito desta ação civil pública, a prevenção se aperfeiçoara, em verdade, no momento da distribuição do primeiro recurso aviado no curso das lides conexas que transitaram em conjunto, ou seja, em favor da egrégia 3a Turma Cível, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados na sequência em todas as ações, diante do vínculo de conexão e dependência que as enlaça. Ademais, a despeito da vinculação material descrita, os recursos aviados na presente ação e na ação no 00318385-69.2012.8.07.0020, conquanto tenham sido distribuídos à 3a Turma Cível, por força do reconhecimento de prevenção daquele órgão, não permaneceram, após a digitalização dos autos, em apenso. Ademais, o apelo aviado naquela outra ação civil fora distribuído à colenda 3a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, pois preventos, encontrando-se, inclusive, em pauta de julgamento cuja sessão fora aprazada para o dia 06 de julho do corrente ano. Dessa apreensão resulta que, processado e julgado recurso na ação conexa, restara impassível o aperfeiçoamento da prevenção para resolução dos recursos manejados no ambiente de todas as lides enlaçadas pelo vínculo. E a prevenção, conforme o regramento processual, se aperfeiçoara no momento da distribuição do primeiro recurso. Com efeito, a prevenção se aperfeiçoara no momento da distribuição do primeiro recurso aviada no ambiente da ação enlaçada pelo vínculo material, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados em ambas as ações conexas, consoante dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC. Se assim não fosse, sobejaria o trânsito dos recursos manejados sob relatorias diversas, afetando justamente a gênese da conexão e implicando risco de decisões conflitantes, norte do instituto da conexão, a par da celeridade processual e segurança jurídica. Destarte, como o primeiro recurso lhe fora endereçado, a despeito de aviado no curso da ação conexa, o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira se tornara prevento para também conhecer do apelo aviado nestes autos, inclusive porque alinhado em face da mesma sentença, pois resolvidas todas as ações pelo mesmo provimento, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC, e o artigo 81, §1°, do RITJDFT[4], devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Inexorável, de forma a ser restabelecida a ordem processual, que este apelo seja resolvido pelo relator originário das lides conexas. Ressalvo que, não obstante o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira tenha afirmado sua incompetência para processar e julgar o apelo aviado nestes autos, ouso divergir, com a devida vênia, de S. Exa., diante do fato de que os recursos primeiramente aviados nas ações conexas lhe foram distribuídos, conforme pontuado. De forma a ser prestigiada a economia e celeridade processuais, antes da formulação de exceção de incompetência, submeto, pois, ao seu exame os argumentos alinhados, ressalvando que, não concordando com o alinhado, deverá simplesmente restituir estes autos para que seja aparelhado o incidente. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, ponderando que, não concordando o Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira com essa resolução, devolva-me os autos para aparelhamento da competente exceção de incompetência, com a devida vênia. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 3a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13996069 - Pág. 2 e ID 13996074. [2] - AGI 2012 00 2 017843-9, AGI 2012 00 2 021908-2, AGI 2012 00 2 021929-0, AGI 2012 00 2 024774-6, AGI 2014 00 2 016381-4, AGI 2014 00 2 016395-0, AGI 2014 00 2 016393-5, AGI 2016 00 2 028034-6 e AGI 2016 00 2 028172-6. [3] - ID 14046115. [4] - CPC/2015 – “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” - RIJDFT – “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;”